Tribunal: TJDFT
Processo: 0714831-70.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714831-70.2019.8.07.0003 RECORRENTE: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL RECORRIDA: MARIA NIRCE FERREIRA GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE JURÍDICO. LEGITIMIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS. PROVA PERICIAL. POSSE MAIS ANTIGA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O interesse e a legitimidade são condições da ação, expostas no artigo 17 do Código de Processo Civil. O interesse está relacionado ao proveito e à utilidade da prestação jurisdicional; já a legitimidade é o liame entre a parte e o objeto do feito. 2. O direito à produção de provas não implica em deferimento automático de toda e qualquer pretensão nesse sentido. 3. Segundo a Teoria Objetiva da Posse, elaborada por Rudolf Von Ihering e parcialmente adotada pelo Código Civil de 2002, é considerado possuidor quem, em seu próprio nome, demonstra o exercício de um dos atributos inerentes à propriedade sobre a coisa. 4. Demonstrada por prova pericial a sobreposição da posse dos terrenos das partes e sendo a posse da parte ré mais antiga, incabível o reconhecimento de esbulho. 5. Apesar de gravosas as consequências do cumprimento da Liminar de reintegração de posse, não vislumbro a ocorrência de lesão aos atributos da personalidade em atenção às especificidades do caso. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 355, incisos I e II, 357, inciso I e § 3o, 369, 370, parágrafo único, e 373, inciso I, todos do CPC, alegando que julgamento antecipado da lide e o indeferimento da produção de prova testemunhal ensejou cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgados do STJ e do TJRS. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 355, incisos I e II, 357, inciso I e § 3o, 369, 370, parágrafo único, e 373, inciso I, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, o órgão colegiado, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “No caso dos autos, a prova pericial foi suficiente para demonstrar a localização dos terrenos de ambas as partes e se ocorreu ou não o esbulho alegado” (ID Num. 38764428 - Pág. 5). “A realização da prova oral requerida não possuiria o condão de modificar ou afastar as conclusões obtidas pelo perito” (ID Num. 38764428 - Pág. 5). “No mais, indiferente para o julgamento do feito se o alegado esbulho ter sido realizado por terceira pessoa se este ocorreu em localização de posse da ré” (ID Num. 38764428 - Pág. 5). E rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.148.102/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017